Tribunal: TJES
Processo: 5002771-93.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002771-93.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: MARIA DA PENHA ANDRADE COELHO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5002771-93.2021.8.08.0012

EMBARGANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO: MARIA DA PENHA ANDRADE COELHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

V O T O

Tratam-se de embargos declaratórios opostos pela
recorrente
em face do acórdão (
ID.
2585613
)
que conheceu do recurso por ela interposto mas lhe negou provimento, mantida a sentença por suas razões.

Embargos opostos no prazo legal.

Parte contrária devidamente intimada, ofereceu contrarrazões aos embargos
fora do prazo
(
ID 2801985
)
.

Os embargos possuem a finalidade de sanar alegada
omissão
, vez que o
acórdão
não
teria se manifestado quanto o acolhimento ou não da
preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de perícia complexa
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de
omissão
, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso dos autos,
não se reconhece a existência da alegada
omissão
no acórdão
,
pois
foi preciso em
afastar
a alegação de que as assinaturas são idêntic
as,

reconhecendo a fraude na assinatura anexada no contrato.

‘‘
(...)
Nesse sentido, considerando a alegação de que a assinatura anexada no contrato apresentado pela recorrente/requerido condiz com a assinatura do requerido/recorrido, e considerando também que ao longo dos anos é possível que a assinatura do autor/recorrido tenha mudado e, considerando ainda que a assinatura contrato é diferente da assinatura da procuração (rubrica mais recente),
afasta-se a alegação de que as assinaturas são idêntica e comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a fraude na assinatura anexada no contrato apresentado pela recorrente.

Aliás, a fraude é tão evidente que no instrumento de contrato se tentou reproduzir a assinatura lançada no RG e procuração do autor,
até porque este tipo de fraude se dá exatamente por conta do acesso que os correspondentes bancários têm daqueles que de alguma maneira se utilizam de empréstimos, sobretudo por intermédio de bancos que não possuem agências regulares, que atuam no mercado, basicamente, por intermédio destes prepostos e no caso dos autos,
de modo que a nítida diferença entre a assinatura, do contrato e a rubrica lançada pelo autor na procuração demonstra a ocorrência da fraude.”

Em verdade, entende-se que a parte busca rediscutir matéria devidamente enfrentada por esta E. Turma Recursal, não sendo o recurso de embargos a via adequada para tal.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos mas se lhe
NEGA ACOLHIMENTO,
mantido o acórdão por seus fundamentos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.